Tribunal: TJBA
Processo: 8003987-43.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003987-43.2016.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): APELADO: JEANE LIMA DOS SANTOS MATIAS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO (“MESALAZINA 800MG”) DEVIDAMENTE LISTADO NA RENAME COMO ITEM DO COMPONENTE ESPECIALIZADO (GRUPO 2). OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. DEVER DO ESTADO BRASILEIRO. POLÍTICA PÚBLICA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS, INCLUSIVE DO MUNICÍPIO, PELO DEVIDO FUNCIONAMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ) EM PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS (TEMA 793/STF). DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DE EFETIVAÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL (MÍNIMO EXISTENCIAL) DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO (SEPARAÇÃO DOS PODERES). CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO APENAS AO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STJ VIGENTES. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DE TETO PARA A MULTA DIÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8003987-43.2016.8.05.0191, sendo apelantes MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelados(as) JEANE LIMA DOS SANTOS MATIAS, o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sala das sessões, Presidente Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif Relatora Procurador(a) de Justiça